Tribunal: TJDFT
Processo: 0710192-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710192-76.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ANTÔNIO RAMILSON BEZERRA DE MORAIS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO EVENTUAL. AUSÊNCIA DE MEDIDAS PARA ASSEGURAR A PROCEDÊNCIA DOS BENS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRETENSÃO DE REANÁLISE DO ACERVO PROBATÓRIO. 1. A Revisão Criminal é uma ação que objetiva desconstituir a decisão condenatória transitada em julgado. Trata-se de medida excepcional e restrita às hipóteses previstas em lei. 2. Para a configuração da receptação qualificada, prevista no § 1o do art. 180 do CP, é suficiente a existência do dolo eventual, punindo-se o agente que, por sua própria condição de comerciante ou industrial, deveria saber tratar a coisa de produto de crime. 3. Não se pode entender como insignificante a receptação de bens com valor superior ao salário-mínimo, tanto pelo valor dos bens em si, quanto pela reprovabilidade da conduta do requerente, que, na qualidade de comerciante, revendia celulares de procedência ilícita. 4. Não é possível manejar a ação revisional como se fosse uma nova oportunidade de apreciação de fatos e teses já amplamente debatidos nos autos. 5. Revisão criminal improcedente. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 155 do CPP, sustentando sua absolvição do crime de receptação dolosa. Pede a concessão da gratuidade de justiça, bem como que as publicações sejam feitas em nome do advogado LUCIANO MACEDO MARTINS, OAB/DF 46.622. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 155 do CPP, pois a Câmara julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No caso dos autos, as circunstâncias fáticas não deixam dúvidas quanto ao dolo na conduta do requerente, configurando-se ao menos o dolo eventual, qualificado pelo maior cuidado exigido dos comerciantes, previsto especificamente na lei [...] Conforme visto, a materialidade e autoria do delito de receptação qualificada estão devidamente comprovadas, notadamente pelo fato de o requerente, um comerciante, ter adquirido os celulares de procedência ilícita para revenda sem tomar nenhuma cautela que demonstrasse sua boa-fé, denotando, no mínimo, a presença do dolo eventual. Ademais, nos crimes de receptação, sendo apreendido objeto de procedência ilícita em poder do réu, cabe a este demonstrar a licitude do bem adquirido ou o desconhecimento da sua origem ilícita, o que não se verificou na espécie” (ID. 55293827). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, nada a prover, tendo em vista que é entendimento assente no STJ de que “nos termos do art. 7o da Lei 11.636/07, não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada” (AgRg no AREsp n. 1.517.516/RJ, relator Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 2/6/2020). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no RHC n. 188.513 (Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 14/12/2023). Por fim, determino que as publicações relativas ao insurgente sejam feitas em nome do advogado LUCIANO MACEDO MARTINS, OAB/DF 46.622. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016